Tribunal: TJDFT
Processo: 0061110-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0061110-16.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: RUBENS BANDEIRA DAVID DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pelo recorrido (ID no 57543013), cumpra-se o despacho de ID no 20137798, remetendo-se os autos ao NUGEP, mantendo-se o sobrestamento dos recursos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010